Tribunal: STF
Processo: HC 72309
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-08-04
Data de publicação: 1995-08-04

Ementa:
EMENTA: - Direito Processual Penal.
          "Habeas Corpus".
          Reexame de provas.
          Júri. Quesitos. Nulidades.
1.         Não e  o "habeas  corpus" instrumento  processual adequado
para provocar o reexame das provas em que se apoiou a condenação.
2.         Tendo  sido  os quesitos  formulados  com  observancia dos
termos da pronuncia, do libelo e das teses apresentadas pela acusação
e  pela defesa, em Plenário do Júri, sem qualquer objeção a respeito,
na  oportunidade propria,  e sem  alegação de  nulidade, ao ensejo da
apelação,  não  e  de  ser  esta  reconhecida,  sobretudo  em  não se
demonstrando a ocorrencia de prejuizo.
3.        "H.C." indeferido.